Tribunal: TJPA
Processo: 0818242-31.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818242-31.2024.8.14.0401

APELANTE: LUCAS SOUSA SANTANA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. INCÊNDIO QUALIFICADO (ART. 250, §1º, I, DO CP) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º DA LEI 12.850/2013). PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ACESSO INTEGRAL ÀS PROVAS E AUSÊNCIA DE QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA OU PREJUÍZO CONCRETO (
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR LAUDOS, VÍDEOS E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. PARTICIPAÇÃO ATIVA E CONSCIENTE DO APELANTE NA EXECUÇÃO DO INCÊNDIO E NA ESTRUTURA HIERARQUIZADA DA FACÇÃO “COMANDO VERMELHO”. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL OU DEPENDÊNCIA QUÍMICA INCAPACITANTE. DOSIMETRIA REFORMADA PARA APLICAÇÃO DAS FRAÇÕES DE 1/6 POR CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença que condenou o apelante LUCAS SOUSA SANTANA pela prática dos delitos de Incêndio Majorado (tipificado no artigo 250, § 1º, inciso I, do Código Penal Brasileiro - CPB) e Organização Criminosa (tipificado no artigo 2°, §§ 2º e 4°, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/2013), com a imposição da pena definitiva de 28 (vinte e oito) anos de reclusão a ser cumprida em regime inicial fechado e multa total equivalente a 1.380 (mil trezentos e oitenta) dias-multa.

II- Questão em discussão

A defesa alega e requer:

Preliminarmente:

Anulação de todos os atos processuais desde o inquérito policial, por ausência das mídias integrais da quebra de sigilo (violação à Súmula Vinculante nº 14/STF).

Mérito: absolvição do crime de incêndio qualificado (art. 250, §1º, I, CP). Por insuficiência de provas e ausência do núcleo do tipo penal. Alega ausência de dolo, pois o apelante socorreu a vítima. Falta de laudo pericial comprovando a causa do incêndio.

Absolvição do crime de organização criminosa majorada (art. 2º, Lei 12.850/2013). Fragilidade probatória e ausência dos requisitos legais da ORCRIM (estabilidade, permanência e hierarquia).

Alegação de coação moral e dependência química.

Afastamento do concurso material (art. 69, CP)

Conduta única (pilotagem da moto) não caracteriza pluralidade de ações.

Subsidiários — Dosimetria e Pena Fixação da pena-base no mínimo legal. Reconhecimento da atenuante da confissão. Afastamento das majorantes do crime de organização criminosa (uso de arma e transnacionalidade). Fixação do regime inicial aberto. Redução da pena.

III - Razões de decidir

03.
Rejeita-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que houve pleno acesso às provas e laudos periciais, não se constatando quebra de cadeia de custódia nem demonstração de prejuízo concreto. Aplica-se o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP) e o entendimento do STJ de que a nulidade processual depende da comprovação de efetivo prejuízo à parte.

04. Mantém-se a condenação pelo crime de incêndio qualificado (art. 250, §1º, I, do CP), diante da comprovação da materialidade e da autoria por meio de vídeos, laudos e depoimentos convergentes, os quais demonstram a participação ativa do apelante na execução e na fuga após o delito. Afasta-se o pedido absolutório por inexistência de dúvida razoável, reconhecendo-se que o laudo pericial não é indispensável quando há outros meios idôneos de prova (art. 167 do CPP).

05.
Mantém-se a condenação pelo crime de organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013), comprovada pela atuação estável, consciente e hierarquizada do apelante dentro da facção Comando Vermelho, conforme diálogos extraídos dos laudos periciais. Enquadra-se a conduta no tipo penal por se tratar de delito de natureza formal, cuja configuração prescinde da prática de crimes-fim, conforme jurisprudência do STJ.

06.
Afasta-se a tese de coação moral irresistível e de dependência química, por ausência de elementos probatórios que demonstrem ameaça grave ou incapacidade de autodeterminação. Nos termos do art. 156 do CPP e do art. 22 do CP, conclui-se que o apelante agiu de forma voluntária e consciente na estrutura criminosa, inexistindo causas excludentes de culpabilidade, conforme sentença e parecer ministerial.

07.
Na dosimetria do crime de organização criminosa, mantém-se a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, aplicando-se a fração de 1/6 para cada vetor, conforme orientação do STJ (AgRg no HC 565.661/PR). Considerando-se as causas de aumento do §2º (uso de arma de fogo) e do §4º, V (atuação transnacional), fixa-se a pena definitiva em 10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão e 450 dias-multa. No delito de incêndio qualificado, preserva-se a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime por fundamentação concreta, aplicando-se a majorante do §1º, I, do art. 250 do CP. Em concurso material (art. 69 do CP), procede-se à soma das penas, fixando-se a reprimenda final em 18 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão e 930 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, em razão da gravidade concreta dos fatos e do montante da sanção.

IV - Dispositivo e tese

09.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de Julgamento:

Rejeita-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, reconhecendo-se que a defesa teve pleno acesso às provas e que não houve demonstração de prejuízo concreto, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP). No mérito, mantém-se a condenação pelos crimes de incêndio qualificado (art. 250, §1º, I, do CP) e organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013), diante de provas firmes — vídeos, laudos periciais e depoimentos — que comprovam a participação consciente e voluntária do apelante na execução do incêndio e na estrutura hierarquizada do Comando Vermelho. Afasta-se a tese de coação moral irresistível e dependência química, por ausência de elementos que demonstrem incapacidade de autodeterminação. Na dosimetria, Alteração apenas da reprimenda concernente ao crime de integrar organização criminosa para adotar a fração de um sexto para cada vetor negativado.

Dispositivos relevantes
: Art. 250, § 1º, I, do CP; Art. 2º, §§ 2º e 4º, I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no RHC: 175637 RJ 2023/0016526-2, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024).

(STJ - REsp: 00000000000002198955, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 01/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 05/08/2025).

(AgRg no AREsp n. 2.925.190/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

(STJ - RHC: 00000000000000221531, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 22/08/2025).

(STJ - AgRg no HC: 829138 RN 2023/0193981-6, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024).

(STJ - RMS: 69813 MG 2022/0301767-4, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/06/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2023).

(STJ - AREsp: 00000000000002702996, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 20/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 22/08/2025).

(STJ - AgRg no HC: 834833 PR 2023/0224230-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024).

(STJ - AgRg no REsp: 2108990 MG 2023/0407854-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 20/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2024).

(STJ - AgRg no AREsp: 1700716 PE 2020/0109512-4, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 08/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2023).

(STJ - AgRg no HC: 837330 DF 2023/0238165-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2024).

(STJ - AREsp: 2456910, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: 22/03/2024).

(
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020.).

(STJ - AREsp: 1629601, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 22/04/2022).

(STJ – AgRg no HC 839052/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 27/05/2024, DJe 03/06/2024).

(TJ-MG - Emb Infring e de Nulidade: 00850686620248130024, Relator.: Des.(a) Eduardo Machado, Data de Julgamento: 13/05/2025, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/05/2025).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________.

Belém, ___ de __________________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0818242-31
.2024.8.14.0401

COMARCA:
JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM/ PA (VCCO)

APELANTE:
LUCAS SOUSA SANTANA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de LUCAS SOUSA SANTANA contra a r. sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA (VCCO), que o condenou à pena de 28 (vinte e oito) anos de
reclusão
e 1380 (um mil e trezentos e oitenta) dias-multa pelos crimes de organização criminosa majorada (Art. 2º, §§ 2º e 4º, I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013) e incêndio qualificado (Art. 250, § 1º, I, do CP).

O Apelante foi preso em flagrante delito (APF 00073/2024.100504-7), em 08 de junho de 2024 (ID 26306700), juntamente com corréus, pela prática de extorsão e incêndio contra empresas de internet a mando da facção Comando Vermelho.

Em 09 de junho de 2024, foi decretada a prisão preventiva dos acusados, incluindo LUCAS SOUSA SANTANA, pelo Juízo
a quo
(IDs 26306712, 53). Na mesma ocasião, foi autorizada a extração de dados dos equipamentos apreendidos (celulares e outros dispositivos) para apuração de elementos de informação.

Diante da natureza dos crimes (Organização Criminosa), o feito (originalmente 0803872-48.2024.8.14.0045) foi declinado e remetido à Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, em 04 de julho de 2024 (ID :11798625 / 123008826).

A VCCO fixou sua competência em 24 de julho de 2024 (ID: 26306796/140).

A Denúncia oferecida em 12.08.2024 (ID: 26306800) foi recebida em 05.09.2024 (ID:125482904) e, após a apresentação da Resposta à Acusação (ID 26306811/180), a decisão de recebimento foi ratificada em 27 de setembro de 2024 (ID 26306812/183).

A Audiência de Instrução e Julgamento foi designada para 11 de novembro de 2024, às 08h30min (ID: 26306853).

A Sentença Condenatória – 16.01.2025 (ID 26306884).

Recurso de Apelação (ID: 26306891), em 14 de fevereiro de 2025. O recurso foi recebido nesta instância em 18 de fevereiro de 2025 (ID: 26306893).

Objetivos da defesa (Razões de Apelação – ID: 26306891).

I. Pedidos Preliminares (Nulidade do Feito):

Anulação de todos os atos processuais desde o inquérito policial, por ausência das mídias integrais da quebra de sigilo (violação à Súmula Vinculante nº 14/STF).

MÉRITO:

01. Absolvição do crime de incêndio qualificado (art. 250, §1º, I, CP).

·

Por insuficiência de provas e ausência do núcleo do tipo penal.

·

Alega ausência de dolo, pois o apelante socorreu a vítima.

·

Falta de laudo pericial comprovando a causa do incêndio.

09.

Absolvição do crime de organização criminosa majorada (art. 2º, Lei 12.850/2013).

·

Fragilidade probatória e ausência dos requisitos legais da ORCRIM (estabilidade, permanência e hierarquia).

·

Alegação de coação moral e dependência química.

10.

Afastamento do concurso material (art. 69, CP).

·

Conduta única (pilotagem da moto) não caracteriza pluralidade de ações.

I.

SUBSIDIARIAMENTE:

·

Fixação da pena-base no mínimo legal.

·

Reconhecimento da atenuante da confissão.

·

Afastamento das majorantes do crime de organização criminosa (uso de arma e transnacionalidade).

·

Fixação do regime inicial aberto.

·

Redução da pena de multa, por excesso e desproporção à condição econômica do réu.

Contrarrazões - 10.03.2025 (ID: 26306895).

A Procuradoria de Justiça exarou parecer (ID: 26771581) em 13 de maio de 2025, em que pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Segue com sugestão de inclusão de pauta Virtual 9art. 140-A do RITJPA).

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e no mérito concedo parcial provimento, e passo a proferir voto.

PRELIMINARMENTE.

DA ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA DE QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA, ACESSO PLENO À PROVA E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO.

A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa não merece prosperar.

Sustenta o Apelante que a Autoridade Policial teria deixado de anexar aos autos a integralidade dos áudios e mídias decorrentes da quebra de sigilo, limitando-se a
prints
e fotografias de telas, o que, segundo a defesa, configuraria violação à Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal e quebra da cadeia de custódia da prova.

Todavia, tal alegação não encontra respaldo nos autos.

De início, observa-se que, conforme consignado na sentença, bem como reiterado pelo Ministério Público em contrarrazões, foi assegurado à defesa o
acesso integral aos elementos probatórios
provenientes dos autos desmembrados.

Na audiência de instrução realizada em 11/11/2024 (ID: 26306855 a 26306863), a pedido do Parquet, foram juntados os Laudos de Extração de Dados nº 2024.01.000925-FON e nº 2024.01.000926-FON (IDs: 26306866 - Pág. 02 a 14 e 26306867 - Pág. 01 a 09, todos datados de 10/09/2024), elaborados a partir dos dispositivos apreendidos e disponibilizados para análise defensiva.

Na ocasião, inclusive, foi facultado à defesa tempo para examinar o conteúdo e realizar entrevista reservada com o réu antes do prosseguimento do interrogatório, não havendo insurgência ou protesto quanto à incompletude da prova.

No tocante à
quebra da cadeia de custódia
, inexiste qualquer elemento concreto que comprove adulteração, substituição ou manipulação das provas.

A sentença foi precisa ao reconhecer que os documentos e laudos juntados evidenciam “
sequência lógica de atos e preservação da integridade probatória
”, em conformidade com os arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal.

A mera alegação genérica de que “
prints podem ser falsificados
” não se mostra suficiente para infirmar a presunção de autenticidade dos documentos produzidos sob controle judicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que a quebra da cadeia de custódia exige
demonstração concreta de adulteração da prova
, sob pena de simples conjectura não ensejar nulidade. Confira-se:

“(...) Nos termos da jurisprudência desta Corte, a quebra de cadeia de custódia não configura exatamente nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova e, nesse sentido, a defesa não comprovou nenhuma circunstância capaz de sugerir a adulteração da prova ou intercorrências no seu iter, mesmo prejuízo decorrente de eventual ocorrência da falha na prova. (...) Nesse sentido foi a conclusão da Corte, ao asseverar que " não foi produzido qualquer indício apto a afastar a presunção de identidade, idoneidade e inviolabilidade dos bens coletados, periciados e restituídos, nem o contexto da apreensão é tal que permita inferir ser alta a probabilidade dos vestígios serem misturados a outros similares (...)” (STJ - AgRg no RHC: 175637 RJ 2023/0016526-2, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024). Grifei.

“(...) Nesse sentido, já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, "não se verifica a alegada quebra da cadeia de custódia, pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova" (STJ,
HC nº 574/131/RS
, Rel. Min. Nome, j. em 04.09.2020) Ademais, a existência de prova suficiente da materialidade e autoria delitiva afasta discussão sobre suposta quebra da cadeia de custódia, sendo tal questionamento, portanto, irrelevante para o deslinde do feito, não havendo que se falar em nulidade da prova, é de se ressaltar que a condenação do acusado encontra arrimo em diversos outros meios de prova, independentes da fotografia de fls. 195/207, dos autos nº
1530886-39.2019.8.26.0228
. (STJ - REsp: 00000000000002198955, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 01/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 05/08/2025). Grifei.

“(...) A quebra da cadeia de custódia exige demonstração de prejuízo concreto para configurar nulidade, e a defesa não apontou nenhum elemento concreto capaz de desacreditar a preservação das provas produzidas (...) (AgRg no AREsp n. 2.925.190/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.) (...)” (STJ - RHC: 00000000000000221531, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 22/08/2025). Grifei.

Ressalte-se, ademais, que o STJ admite a validade de
prints
e fotografias de tela de celular desbloqueado
como elemento informativo, distinguindo-os das capturas realizadas em plataformas
web
, desde que seja possível a verificação técnica de sua origem — como no presente caso, em que houve laudos periciais conclusivos. Nesse sentido:

“(...) No caso concreto, o procedimento de extração de dados não configurou nenhum flagrante ilegalidade, nem mesmo sob o prisma procedimental da cadeia de custódia. (..) Assim, não se pode cogitar de qualquer circunstância concreta capaz de sugerir a adulteração da prova, nem mesmo de que tenha havido uma efetiva interferência indevida em seu caminho. (...)” (STJ - AgRg no HC: 829138 RN 2023/0193981-6, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024). Grifei.

Por outro lado, quanto à suposta ausência de acesso às provas produzidas em ações penais desmembradas (desmembramento devidamente fundamentado em decisão de id 26306806), há
documentação expressa
de que tais materiais foram disponibilizados na íntegra à defesa antes mesmo da apresentação da resposta à acusação. Assim, não há que se falar em cerceamento, pois o contraditório e a ampla defesa foram observados em sua plenitude.

De mais a mais, o reconhecimento de qualquer nulidade processual exige a comprovação de efetivo prejuízo, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563 do CPP. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual:

“(...) Quanto ao alegado cerceamento de defesa, a decretação da nulidade processual exige a comprovação de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, pois não se declara nulidade por mera presunção (pas de nullité sans grief), o que não ocorreu na presente hipótese. (...)” (STJ - RMS: 69813 MG 2022/0301767-4, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/06/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2023). Grifei.

“(...) Em tema de nulidades o nosso sistema processual penal adota o princípio pas de nullité san grief, no qual somente se declara a nulidade de um ato processual quando houver a efetiva demonstração de prejuízo à parte. (
HC n. 123.204/SP
, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 22/11/2011, DJe de 1/2/2012, grifei.) (...)” (STJ - AREsp: 00000000000002702996, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 20/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 22/08/2025). Grifei.

No caso, a Defesa não logrou demonstrar de que forma a suposta irregularidade teria comprometido o exercício da ampla defesa ou influenciado o resultado do julgamento. As provas dos autos — laudos, depoimentos e mídias — foram regularmente produzidas, com acompanhamento da Defesa e controle judicial.

Diante do exposto,
afasto a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa
, por inexistirem indícios de quebra da cadeia de custódia, por ter sido garantido o acesso pleno à integralidade das provas e pela ausência de demonstração de prejuízo concreto, mantendo-se hígidos os atos processuais praticados.

MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO DO
CRIME
DE INCÊNDIO QUALIFICADO (art. 250, §1º, I, do CP)

A defesa pugna pela absolvição do Apelante ao argumento de insuficiência probatória, sustentando que sua conduta teria se limitado a pilotar a motocicleta utilizada no evento delituoso, sem qualquer domínio funcional do fato. Alega, ainda, ausência de dolo específico e inexistência de laudo pericial que atestasse a causa do incêndio, o que, em seu entender, inviabilizaria o reconhecimento da materialidade.

Sem razão.

Conforme se extrai dos autos, a materialidade e a autoria delitiva restaram amplamente demonstradas por um conjunto probatório coeso e harmônico, formado por elementos documentais, audiovisuais e testemunhais.

As filmagens das câmeras de segurança foram claras ao demonstrar indubitavelmente que o Apelante participou ativamente da execução do delito, conduzindo a motocicleta que transportava o corréu responsável por atear fogo no veículo da empresa ZAP Internet Fibra e possibilitando a fuga em seguida.

Tal circunstância evidencia a existência de liame subjetivo e colaboração direta na empreitada criminosa, em estrita comunhão de desígnios com os demais agentes.

A participação do Apelante, portanto, não se limita a uma conduta acessória ou irrelevante: tratou-se de ato essencial ao sucesso da ação delitiva, sem o qual o incêndio não teria sido executado nas mesmas condições de tempo e modo.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que, em crimes plurissubjetivos ou de coautoria funcional, a divisão de tarefas não exclui a responsabilidade penal, desde que comprovado o nexo de cooperação dolosa entre os partícipes.

O dolo, no caso, é evidente — o Apelante tinha plena ciência da natureza e finalidade da conduta, prestando auxílio consciente à execução do crime, sob ordens oriundas de facção criminosa. Vejamos:

“(...) Assim, em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo CP, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de latrocínio tentado, conforme o entendimento consagrado por este Sodalício, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, as circunstâncias objetivas da prática criminosa comunicam-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame. (...) De outro norte, verifica-se que o Tribunal a quo fundamentou a condenação do paciente pela prática do crime de associação criminosa (art. 288, caput, do CP) com base nos depoimentos orais, interceptações telefônicas, laudos periciais e circunstâncias fáticas evidenciadas nos autos. Desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias a respeito da existência de elementos suficientes para a condenação demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. (...)” (STJ - AgRg no HC: 834833 PR 2023/0224230-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024). Grifei.

“(...) Firmou-se nesta Corte a orientação de que "Não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância" (AgRg no AREsp n. 163.794/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 24/9/2013, DJe de 2/10/2013). (...)” (STJ - AgRg no REsp: 2108990 MG 2023/0407854-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 20/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2024). Grifei.

No tocante à alegada ausência de laudo pericial, tal argumento não se sustenta. O delito de incêndio, inserido no Título dos Crimes Contra a Incolumidade Pública, é um crime de perigo comum e de natureza dolosa, cuja materialidade pode ser demonstrada por quaisquer meios idôneos de prova, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal.

Assim, embora o exame de corpo de delito seja, em regra, necessário quando o crime deixa vestígios, sua ausência não implica nulidade quando a materialidade pode ser comprovada por outros elementos robustos — como se verifica no presente caso, em que os depoimentos testemunhais, registros audiovisuais e relatórios de ocorrência confirmam inequivocamente o incêndio criminoso e sua autoria.

O próprio Juízo de origem, com acerto, consignou que:
“(...) as provas produzidas, especialmente as imagens e os relatos convergentes das vítimas e testemunhas, são suficientes para comprovar que o incêndio foi dolosamente provocado, com o uso de combustível e mediante divisão de tarefas entre os agentes (...)
”.

Portanto, a alegação de fragilidade probatória ou de ausência de dolo não encontra respaldo no acervo fático-probatório.

A conduta do Apelante se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 250, §1º, inciso I, do Código Penal, configurando-se o crime de incêndio qualificado, haja vista o perigo concreto gerado à integridade física de terceiros e ao patrimônio de número indeterminado de pessoas.

Diante desse contexto, rejeito o pleito absolutório e mantenho a condenação pelo crime de incêndio qualificado, reconhecendo a suficiência do conjunto probatório e a regularidade da valoração empreendida pelo juízo sentenciante.

DA TESE DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (Art. 2º da Lei 12.850/2013).

A defesa requer a absolvição do Apelante quanto ao crime de organização criminosa, sob o argumento de inexistirem provas seguras de sua efetiva integração ao grupo denominado Comando Vermelho (CV), sustentando que, no máximo, haveria subsunção típica ao delito de associação criminosa.

Melhor sorte mais uma vez não lhe assiste.

O conjunto probatório constante dos autos revela-se sólido e convergente, demonstrando que o Apelante atuava de forma integrada e consciente dentro da estrutura do Comando Vermelho, organização de atuação pública e notória, com atuação consolidada em diversos Estados da Federação.

A análise dos laudos periciais de extração de dados (IDs 126114205 e 126114208) evidenciou diálogos entre o réu e os corréus LUCAS RANGEL ROLIM e EMERSON SANTANA BEZERRA — este último identificado como “MESTRE” ou “COROA” —, revelando subordinação hierárquica e execução coordenada de ordens, inclusive relacionadas à prática de crimes voltados à extorsão de empresas de internet e à manutenção do domínio territorial da facção.

Verifica-se, pois, o preenchimento integral dos requisitos legais previstos no art. 1º, §1º, da Lei nº 12.850/2013, quais sejam: a associação de quatro ou mais pessoas, estrutura ordenada, divisão de tarefas, vínculo estável e permanente, e o propósito de obtenção de vantagem ilícita por meio da prática de infrações penais de natureza grave.

Como bem destacou o Juízo sentenciante, a conduta do Apelante se amolda ao núcleo típico “
promover
”, pois suas ações contribuíram diretamente para a difusão e execução das ordens emanadas da facção, promovendo seus interesses criminosos e auxiliando em sua manutenção estrutural.

A jurisprudência pátria tem reconhecido que o crime de organização criminosa é de consumação antecipada e natureza formal, bastando a demonstração do liame estável e consciente com o grupo criminoso, sendo dispensável a prática de crimes-fim para sua configuração. Vejamos:

"(...) As circunstâncias ínsitas ao crime de organização criminosa são: associação de quatro ou mais agentes; estrutura ordenada; divisão de tarefas e objetivo de praticar delitos cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos ou que possuam caráter transnacional" (AgRg no HC n. 678.001/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 23/5/2022).

(...) O Tribunal de origem, após minuciosa análise do acervo carreado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do réu pelo crime previsto no art. 2º da Lei n. 12.850/2013. (STJ - AgRg no AREsp: 1700716 PE 2020/0109512-4, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 08/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2023). Grifei.

“(...) Concluindo as instâncias ordinárias pela existência de provas que demonstrem a efetiva prática do crime de organização criminosa, tem-se que o trancamento do inquérito com relação aos crimes tributário se mostra irrelevante, porquanto cuidam-se de condutas autônomas. (...) “(STJ - AgRg no HC: 837330 DF 2023/0238165-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2024). Grifei.

Nesse sentido, leciona Renato Brasileiro de Lima:

“
Consuma-se o crime de organização criminosa com a simples associação de quatro ou mais pessoas para a prática de crimes com pena máxima superior a quatro anos (...). Trata-se de delito de perigo abstrato, cometido contra a coletividade, punindo-se o simples fato de figurar como integrante do grupo
.”
(
Legislação Criminal Especial Comentada
, 3ª ed., Juspodium, p. 495).

Assim, a tese defensiva de insuficiência probatória não encontra amparo. O acervo dos autos comprova, com segurança, que o Apelante integrou de forma consciente, estável e hierarquicamente subordinada a uma estrutura criminosa organizada, voltada à prática reiterada de ilícitos penais.

Dessa forma, mantenho a condenação pelo crime de organização criminosa, previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013, reconhecendo-se plenamente demonstradas a materialidade, a autoria e o dolo específico exigido pelo tipo penal.

DA COAÇÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL E DEPENDENCIA QUIMICA.

A defesa sustentou que o apelante teria sido coagido moralmente a integrar a organização criminosa, alegando dependência química e vulnerabilidade decorrente do uso de substâncias entorpecentes.

Contudo, tal tese não merece prosperar.

Conforme delineado na sentença condenatória, o juízo de primeiro grau refutou de forma expressa essa argumentação, ressaltando que a defesa não produziu qualquer prova concreta ou idônea capaz de demonstrar a existência de coação moral irresistível.

O magistrado destacou que o apelante não comprovou ter agido sob ameaça grave ou diante de situação que lhe retirasse a capacidade de autodeterminação, o que seria imprescindível à aplicação da excludente prevista no art. 22 do Código Penal

Nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, o ônus de comprovar alegações excludentes da culpabilidade recai sobre a defesa, que, no caso, limitou-se a invocar, genericamente, a condição de usuário de drogas, sem juntar laudos médicos, relatórios psiquiátricos ou qualquer elemento que demonstrasse redução de sua capacidade volitiva.

Assim, a mera alegação de dependência química não é suficiente para afastar a imputabilidade penal nem para caracterizar a coação irresistível

A sentença ainda destacou a robustez do conjunto probatório que comprovou a participação voluntária e consciente do réu na facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, demonstrando que ele exerceu função ativa e organizada na estrutura delitiva, com divisão de tarefas e estabilidade associativa. Tais elementos afastam qualquer possibilidade de que o agente tenha atuado sob coação moral ou dependência incapacitante.

O parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 26771581), acompanhando o entendimento da sentença, reforçou que a condição de usuário de drogas não equivale à inimputabilidade, tampouco à inexigibilidade de conduta diversa.

A dependência química, por si só, não suprime a capacidade de autodeterminação do agente, sendo necessária a comprovação de perturbação mental grave e permanente, o que não se verificou nos autos.

Ademais, o órgão ministerial ressaltou que as condutas praticadas demonstraram planejamento, articulação e consciência da ilicitude, incompatíveis com a tese de coação moral.

Por fim, a jurisprudência colacionada pela própria sentença reforça o entendimento de que a coação moral irresistível exige prova incontestável de que o agente agiu sob ameaça grave e imediata, sem qualquer possibilidade de resistência ou escolha diversa, o que não ocorreu no caso concreto (TJ-GO, RSE n.º 5535224-93.2021.8.09.0000)

Assim como a Jurisprudência do Superior Tribunal se posicionou em casos análogos aos aqui discutidos, vejamos:

“(...) A tese defensiva relativa à pretensão de absolvição, sob fundamento de que a recorrente pratica o tráfico ante a ocorrência de coação moral irresistível, não comporta provimento.
Neste ponto, o Tribunal de origem concluiu que não há nos autos provas suficientes de que a recorrente estava sendo coagida a praticar o tráfico de drogas pelo seu companheiro. Por outro lado, destacou que a prática do tráfico de drogas estava devidamente demonstrada, sobretudo ante a prisão da ré na posse de entorpecentes, em ocasião em que seu companheiro sequer estava presente. (...)” (STJ - AREsp: 2456910, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: 22/03/2024). Grifei.

A ausência de prova cabal da coação moral irresistível, somada à demonstração de participação consciente e voluntária do apelante na organização criminosa, impõe a manutenção da condenação nos termos da sentença, sendo incabível a aplicação das excludentes previstas nos arts. 22 do Código Penal e 28, §2º, da Lei 11.343/06.

Diante disso, resta inviável o acolhimento da tese defensiva.

DA DOSIMETRIA DA PENA E PLEITOS SUBSIDIÁRIOS.

A Defesa tem parcial razão, tão somente quanto à necessidade de adequação da fração de aumento aplicada na primeira fase da dosimetria. Todavia, não há razão para afastar as valorações negativas das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, as quais encontram sólido amparo probatório e fundamentação concreta nos autos.

CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (Art. 2º, §§2º e 4º, I e V, da Lei nº 12.850/2013).

1ª Fase – Culpabilidade e Circunstâncias do Crime

A sentença (ID: 26306885) fixou a pena-base acima do mínimo legal, reconhecendo a
culpabilidade
e as
circunstâncias do crime
como desfavoráveis, de forma devidamente fundamentada.

Com razão o Juízo de origem, ao consignar que o apelante aderiu de forma voluntária, estável e consciente à estrutura armada da facção criminosa “Comando Vermelho”, prestando auxílio direto na execução de ordens ilícitas e contribuindo para a manutenção da hierarquia e expansão territorial da organização, com o uso de armamento de grosso calibre e ações coordenadas de intimidação.

Tais condutas demonstram elevado grau de reprovabilidade e periculosidade, aptos a justificar a valoração negativa da culpabilidade, pois revelam que o agente não se limitou à adesão eventual, mas atuou de modo consciente e funcional dentro de uma estrutura criminosa de caráter permanente, voltada à prática sistemática de delitos graves.

De igual modo, as circunstâncias do crime foram corretamente valoradas negativamente, considerando-se a sofisticação da estrutura delitiva, o modo de execução coletivo e hierarquizado, o poder de intimidação sobre a comunidade local e o caráter difuso do dano social causado, todos elementos concretos que extrapolam o desvalor próprio do tipo penal e evidenciam risco acentuado à paz pública e à segurança social.

Esses elementos encontram respaldo nas provas coligidas nos autos, notadamente os relatórios policiais (IDs: 26306780 e 26306787), os depoimentos colhidos em juízo (mídias IDs: 26306862 e 26306863), bem como os fundamentos das contrarrazões ministeriais (ID:26306895) e do Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 26771581), os quais corroboram a gravidade concreta da atuação do apelante no contexto da facção.

No parecer ministerial de segundo grau, pontuou-se que o apelante “tinha
plena ciência da natureza e finalidade da conduta, contribuindo ativamente para a manutenção e fortalecimento de organização criminosa de caráter transnacional, o que eleva o desvalor de sua culpabilidade e a gravidade das circunstâncias fáticas do crime
.”

Dessa forma, não há que se falar em afastamento das circunstâncias judiciais negativas, pois estas foram devidamente demonstradas por meio de elementos concretos extraídos dos autos, atendendo aos parâmetros do art. 59 do Código Penal.

Cumpre destacar que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará adota, em harmonia com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ, o critério de 1/6 (um sexto) do mínimo legal para cada circunstância judicial valorada negativamente. Tal parâmetro confere uniformidade e coerência à aplicação da pena, preservando o princípio da proporcionalidade.

O STJ, em reiterados precedentes, consolidou a orientação de que:

“(...) Não tendo o
Código Penal
estabelecido a fração de aumento da pena-base para cada circunstância judicial, esta Corte Superior firmou o entendimento de que se deve, em princípio, aplicar o aumento corresponde à fração de um 1/6 (um sexto) da pena mínima, ressalvados os casos em que estejam presentes motivos especiais que justifiquem o aumento em patamar superior.(...)” (
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020.) Grifei.

“ (...) Não tendo o
Código Penal
estabelecido a fração de aumento da pena-base para cada circunstância judicial, esta Corte Superior firmou o entendimento de que se deve, em princípio, aplicar o aumento corresponde à fração de um 1/6 (um sexto) da pena mínima, ressalvados os casos em que estejam presentes motivos especiais que justifiquem o aumento em patamar superior.(...) “ (
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020). (STJ - AREsp: 1629601, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 22/04/2022). Grifei.

Assim, mantendo-se as duas circunstâncias judiciais negativadas (culpabilidade e circunstâncias do crime) e adotando-se a fração de 1/6 (um sexto) para cada uma delas em observância ao entendimento uniformizado pelo STJ e pelo E. TJPA, reduzo a pena-base de 8 (oito) anos para 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 130 (cento e trinta) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, mantém-se a pena intermediária.

Na terceira fase, aplicando-se o aumento de 1/2 (metade), previsto no §2º do art. 2º da Lei nº 12.850/2013, em razão do uso de arma de fogo pela organização, resultando em 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 270 (duzentos e setenta) dias-multa.

Por fim, incide a causa de aumento de 2/3 (dois terços), prevista no §4º, V, da Lei nº 12.850/2013, diante da comprovada atuação transnacional da facção criminosa, conforme laudos e relatórios constantes do inquérito e confirmados em juízo, resultando no montante da pena definitiva em 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa.

CRIME DE INCÊNDIO QUALIFICADO (Art. 250, §1º, I, do CP).

Na 1ª fase, o juízo de origem valorou negativamente culpabilidade e consequências do crime, com fundamentação idônea calcada em elementos concretos dos autos.

De fato, observa-se que o Apelante tinha plena consciência da natureza ilícita e do resultado potencialmente lesivo de sua conduta, aderindo voluntariamente à ordem emanada da facção criminosa para a prática do incêndio. Tais elementos autorizam a valoração negativa da culpabilidade, pela intensidade do dolo e o grau de reprovabilidade da conduta.

Quanto às consequências do crime, verifica-se a presença de fundamentação concreta, pois o juízo a quo enfatizou corretamente a reconhecida periculosidade do Comando Vermelho e as consequências nefastas que suas ordens acarretam.

Assim, mantém-se a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime e, consequentemente a pena-base fixada em 6 (seis) anos de reclusão e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

Na 2ª e 3ª fases, nada a reparar, uma vez que ausentes atenuantes e agravantes, bem como devidamente configurada a qualificadora prevista no §1º, I, do art. 250, do CP, acarretando o aumento de um terço previsto em lei, perfazendo o total de pena de 8 (oito) anos de reclusão e 480 (quatrocentos e oitenta) dias-multa.

CONCURSO MATERIAL (Art. 69 do CP).

Considerando-se a autonomia dos delitos, as penas devem ser somadas, o que resulta numa pena final unificada: 18 (dezoito) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 930 (novecentos e trinta) dias-multa.

O regime inicial permanece fechado, em atenção ao art. 33, §2º, “a”, do Código Penal, diante do montante da reprimenda e da gravidade concreta dos fatos.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e dou-lhe PARCIAL PROVIMENTO, nos termos acima.

É como voto.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/12/2025